Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734131-51.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL, AGRO-INDUSTRIAL E MINERACAO DIACAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de tutela de urgência opostos por MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão ID 66834392, prolatada por este Relator quando do exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado nas razões do Agravo Interno por elas interposto, nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo Interno com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão ID 63556873, na qual este Relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões do Agravo de Instrumento interposto pelas ora agravantes e determinou o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. [...] As referidas partes opuseram Embargos de Declaração para impugnar o referido pronunciamento, os quais foram conhecidos e rejeitados por este Relator na decisão ID 64965772, in verbis: [...] Nas razões recursais em exame, as recorrentes alegam que: (i) o pagamento do preparo não configura desistência ou renúncia ao pleito de gratuidade; (ii) o preparo foi recolhido por terceiro; (iii) o pagamento do preparo não pode ser exigido quando se discute o indeferimento da benesse pelo Juízo de 1o Grau; (iv) apresentaram documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência; (v) para a concessão da gratuidade, basta a simples afirmação de que não dispõe de condições financeiras. Ao final, requerem, em suma, o conhecimento do recurso, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o seu provimento (ID 66039915). Os agravados apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pelo não conhecimento do recurso em vista da violação ao princípio da dialeticidade, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC; quanto à questão de fundo, pugnam pelo não provimento do Agravo Interno (ID 66826163). É o relatório. DECIDO. Registro, inicialmente, que a preliminar de não conhecimento do recurso parece não merecer guarida, pois as razões do Agravo Interno dialogam com os fundamentos da decisão recorrida. Rejeito, pois, a preliminar e conheço o recurso. Reanalisando os autos, entretanto, não encontro motivos para alterar a conclusão externada no pronunciamento combatido, cujos fundamentos se mantêm íntegros, visto que as explicações e a documentação apresentadas pelas agravantes não evidenciam a alegada hipossuficiência financeira. Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal prevista no art. 300, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais, as embargantes alegam que os prejuízos acumulados desde 6/6/2013, comprovados pelos documentos por elas juntados, não foram considerados na decisão recorrida, que incorreu em omissão. Alegam, ainda, que [...] há omissão e obscuridade na decisão acerca da submissão do crédito exequendo, eis que deve ser reconhecido e decretado como concursal e submisso aos efeitos da Recuperação Judicial processada desde 06/06/2013, eis que os créditos exequendos foram constituídos no ano de 2010, o que está consolidado pelo entendimento de Recursos Repetitivos do STJ, no TEMA 1051, o que torna o processamento desses créditos nulos, ilegais, inconstitucionais ante a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZ EXECUTIVO SINGULAR! [...] Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios [...] para aclaramento, retificação e agregamento da decisão monocrática indeferitória omissa e obscura acerca dos fatos demonstrados e comprovados nesses autos o que desde já ficam reiterados, renovados e pleiteados. [...] (ID 67296212). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. O pleito de tutela de urgência recursal não merece acolhimento, pois o pronunciamento recorrido não é omisso nem obscuro, visto que foi muito claro ao expor as razões do indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Ao que parece, as embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente examinada na referida decisão, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, insta salientar que a classificação do crédito exequendo como concursal não foi objeto dos pronunciamentos proferidos nos presentes autos, que se limitaram ao exame da alegada hipossuficiência financeira das embargadas, notadamente com vistas à dispensa do recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento interposto em 16/8/2024. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade do direito ora vindicado nem a relevância da fundamentação, condições para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela ou para a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 300, caput, e do art. 1.026, § 1o, ambos do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se os embargados, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator